Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-02.2025.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001235-02.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.067.591-55 (APELANTE), MARCOS SILVA DE MATOS - CPF: 002.706.401-85 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA BARBOSA DEMUNO - CPF: 038.907.221-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PEREIRA COSTA - CPF: 692.002.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE BARBOSA DEMUNO - CPF: 053.344.071-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RI MR ESPACO DA BELEZA LTDA - CNPJ: 11.058.296/0001-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OSVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.067.591-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA
. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DOS
MAUS ANTECEDENTES.
ADEQUAÇÃO PARCIAL DA FUNDAMENTAÇÃO.

AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL
MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais
interposta
s pela acusação e defesa
contra sentença
proferida pel
o juízo da
6a Vara Criminal de Cuiabá/MT
,
que condenou
o
réu pela prática d
o crime de
furto qualificado (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal), à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao
pagamento de 15 dias-multa. O Ministério Público

pleiteia a fixação de valor mínimo
,
de R$ 800,00
,
a título de reparação dos danos
,

em favor da
vítima.

A defesa
requer o
afastamento d
a valoração negativa dos
maus
antecedentes,
a
compensação entre a
atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e
a
fixação de regime inicial mais
brando
para
cumprimento da pena
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i)
analisar a
possibilidade de fixação
de indenização
a título de danos
em favor da vítima,
sem indicação expressa na denúncia; (
ii
)
analisar a
validade da valoração de maus antecedentes com base em condenação ant
iga; (
iii
)
determinar se é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea em caso de
multirreincidência
; e (
iv
)
a possibilidade de
readequação do regime inicial fechado para regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de valor mínimo para reparação de danos
em favor da vítima
, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia, bem como instrução probatória específica sobre o montante, não sendo suficiente a formulação do pleito apenas em alegações finais.

A valoração negativa dos maus antecedentes não deve se basear em condenações excessivamente antigas, pois, à luz do Tema 150 do STF, embora o prazo do art. 64, I, do CP limite apenas a reincidência, condenações muito remotas violam os princípios da atualidade e da proporcionalidade.

A existência de condenação transitada em julgado em data recente autoriza a
valoração negativa dos antecedentes. A utilização de fundamentação diversa para a mesma circunstância judicial, desde que sem alteração do
quantum
da pena, não configura
reformatio in pejus
, conforme orientação firmada pelo STJ (Tema 1.214).

A compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência não é admitida quando o agente é
multirreincidente
, hipótese em que a agravante possui preponderância, admitindo-se compensação apenas parcial. A fração de 1/6, usualmente aplicada, mostra-se proporcional e alinhada à jurisprudência.

É possível a fixação do regime inicial fechado
,
mesmo em penas inferiores a quatro anos
,
quando presentes
a
reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos, com a adequação da fundamentação da sentença quanto aos maus antecedentes.

Tese de julgamento
:

A fixação de valor mínimo
em favor da vítima a título de
reparação de danos na sentença penal exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia.

Condenação criminal com trânsito em julgado há mais de dez anos, por ser excessivamente antiga, não deve fundamentar a valoração negativa dos maus antecedentes, sendo possível a readequação da fundamentação, sem incorrer em
reformatio in pejus
, para substituí-la por
outra condenação mais recente já constante dos autos e passível de utilização
, conforme o Tema Repetitivo n. 1.214 do
STJ.

Em casos de
multirreincidência
, a reincidência prepondera sobre a confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação parcial, a ser refletida na fração de aumento da pena.

A fixação do regime inicial fechado é compatível com penas inferiores a 4 anos quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem que isso configure
bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LV, e 93, IX; CP,
arts
. 59, 61, I, 64, I, 67 e 33, §§ 2o e 3o; CPP,
arts
. 387, IV, e 63.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 21.11.2023;

STJ,
AgRg
no REsp 2.049.194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 17.06.2024;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.671.580/RS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, T5, j. 04.02.2025;

STJ,
AgRg
no HC 834.030/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.12.2023;

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.391.999/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, T6, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT
DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
por
Osvaildo

Pereira
da Silva

contra sentença proferida pelo
Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que condeno
u

o réu como incur
so n
as penas d
o artigo 155, §4°, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o Ministério Público
requer
a reforma parcial da sentença, a fim de condenar o réu
a pagar indenização em valor mínimo
, no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais),
em favor da vítima,
referente ao conserto do telhado e do forro arrombados pelo réu, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a defesa de
Osvaildo
Pereira da Silva pugna pela reforma da sentença para:
i
)
a
redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, considerando o lapso temporal de mais de 15 anos desde o trânsito em julgado da condenação utilizada;
ii
)
a
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e
iii
)
a
fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, sustentando a legalidade da valoração dos maus antecedentes independentemente do lapso temporal, a impossibilidade de compensação entre a confissão e a reincidência em caso de
multirreincidência
, e a adequação do regime fechado diante das circunstâncias do caso.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, argumentando que não foram atendidos os requisitos para fixação de valor mínimo para reparação de danos
em favor da vítima
,
quais sejam: pedido expresso com indicação do valor na denúncia e instrução probatória específica sobre o tema, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que os presentes recursos são tempestivos, foram interpostos por partes legítimas e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deles conheço.

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Osvaildo
Pereira da Silva
contra sentença proferida pelo
Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que condenou o réu como incurso no artigo 155, §4°, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
requer a reforma parcial da sentença, a fim de condenar o réu
a pagar indenização em valor mínimo,
no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais),
em favor da vítima,
referente ao conserto do telhado e do forro
danificados
pelo réu, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A defesa de
Osvaildo
Pereira da Silva
pugna p
ela reforma da sentença para: i)
a
redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, considerando o lapso temporal de mais de 15 anos desde o trânsito em julgado da condenação utilizada;
ii
)
a
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e
iii
)
a
fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO (PLEITO DE
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA
)

O Ministério Público visa a reforma parcial da sentença para que seja fixado valor mínimo
a título de
reparação
em favor da
vítima, no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente ao conserto do telhado e do forro
danificados
pelo réu, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que
o recurso
ministerial
não merece provimento
, pelos fundamentos que passo a expor.

O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 11.719/2008, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
.

Ocorre que a fixação de valor indenizatório
mínimo em favor da vítima
deve observar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5o, LV, da Constituição Federal. Não se pode impor ao réu obrigação pecuniária sem que lhe seja assegurado o direito de se defender adequadamente quanto a este aspecto específico da pretensão acusatória.

O
Superior Tribunal de Justiça
fixou

o
entendimento
no sentido
de que são necessários três requisitos cumulativos para a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória
em favor da vítima
: (i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) indicação do valor pretendido na denúncia; e (
iii
) instrução probatória específica sobre o montante indenizatório
.

Nesse sentido, cito
o seguinte
precedente
:

(...)
No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o
REsp n. 1.986.672/SC
, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão.

1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art.
387
,
IV
, do
Código de Processo Penal
, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação.
Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.

2
.
Agravo regimental desprovido
. (STJ -
AgRg
no REsp: 2049194 RS 2023/0020721-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024)
.

No caso em análise, verifica-se que o Ministério Público, embora tenha feito
pedido de
reparação de danos na denúncia, não indicou expressamente o valor pretendido naquele momento processual. O valor de R$ 800,00 somente foi mencionado

nas alegações finais (ID
.
190829407), com base no depoimento da vítima Nathalia Barbosa de Melo
,
em juízo. Esta circunstância

não atende ao segundo requisito estabelecido pelo STJ
, que exige indicação de valor mínimo na denúncia
.

A ausência de indicação do valor pretendido desde a denúncia não é mera formalidade, mas questão que afeta substancialmente o exercício da defesa. Ao não conhecer, desde o início do processo, o montante que eventualmente lhe seria imposto a título de reparação, o réu fica impossibilitado de produzir provas específicas para contestar tal valor, violando-se, assim, as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o art. 93, IX, da Constituição Federal impõe ao magistrado o dever de fundamentar todas as suas decisões, sob pena de nulidade. No caso da fixação de valor indenizatório, esta fundamentação deve
se
basear

em elementos concretos que demonstrem o efetivo prejuízo sofrido pela vítima. No entanto, no
caso
em análise, não há comprovação documental
acerca
do dano material alegado, como orçamentos, notas fiscais ou laudos técnicos que pudessem atestar
,
com precisão
,
o montante necessário para o reparo do telhado e do forro danificados.

O valor de R$ 800,00 baseia-se exclusivamente na declaração da vítima
, prestada
em juízo, sem qualquer outro elemento probatório que o corrobore. Embora a palavra da vítima tenha relevância na seara penal, especialmente quanto à autoria e materialidade do delito, quando se trata de fixação de valor indenizatório, é necessária prova do efetivo prejuízo patrimonial, sob pena de se impor ao réu obrigação pecuniária sem a devida certeza quanto ao montante devido.

Importante destacar, ainda, que o não acolhimento do pedido de fixação de valor indenizatório na esfera criminal não
implica em perda d
o direito da vítima de buscar a reparação integral dos danos na esfera cível. Conforme dispõe o art. 63 do Código de Processo Penal, transitada em julgado a sentença condenatória, a vítima poderá promover a execução no juízo cível, para efeito
s
d
e
reparação do dano.

Portanto,

rejeito
o pleito ministerial,
deve
ndo
s
er mant
ida a sentença
no ponto em que deixou de fixar
valor mínimo
em favor da vítima
para reparação de danos, em respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como aos princípios da razoabilidade
e da
proporcionalidade, sem prejuízo do direito da vítima de buscar a reparação integral dos danos na esfera cível.

É como voto.

DO
RECURSO DEFENSIVO
(
PLEITO DE AFASTAMENTO D
A VALORAÇÃO NEGATIVA D
OS MAUS ANTECEDENTES)

A defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que a condenação utilizada para tal fim (processo no 0001658-51.2008.8.11.0049, com trânsito em julgado em 22/02/2010) é demasiadamente antiga, tendo transcorrido mais de 15 anos desde o trânsito em julgado.

Sobre o assunto,
o
S
upremo
T
ribunal Federal, no julgamento do Tema 150 da Repercussão Geral,
firmou a seguinte tese:

Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.

Dispõe o artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
conseqüências
do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I -
as
penas aplicáveis dentre as cominadas;

II -
a
quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV -
a
substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

O artigo 64, I, do Código Penal, por sua vez, estabelece
que
:

Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I -
não
prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido
período de tempo
superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;
(...).

O
caput
do art. 64 do CP é claro ao limitar sua aplicação "para efeito de reincidência". Dessa forma, em tese, condenações anteriores com trânsito em julgado, ainda que ultrapassado o período de cinco anos entre o cumprimento da pena e o novo fato delituoso,
podem ser sopesadas como maus antecedentes.

No presente feito, o juízo
a quo

valorou negativamente os maus antecedentes nos seguintes termos
(ID. 304920451)
:

Conforme informação coligida no sistema SEEU, de id. 181958607, o réu possui maus antecedentes, sendo considerado neste desiderato o feito de no 0001658-51.2008.8.11.0049, com trânsito em julgado em 22/02/2010.

Verifica-se, portanto, que o sentenciante justificou a valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenação cujo trânsito em julgado ocorreu há mais de 15 anos, o que, de fato, configura utilização de elemento excessivamente distante no tempo, incompatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e com a própria finalidade preventiva da pena.

Entretanto, conforme consta dos autos, o réu possui condenações mais recentes que podem ser utilizadas para
a
valoração dos maus antecedentes, como o processo no 0035184-78.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 10/02/2020, que não foi utilizado para caracterizar a reincidência.

Importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, embora seja possível considerar como maus antecedentes condenações alcançadas pelo período
depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal,
não se recomenda a utilização de registros excessivamente antigos
, admitindo-se como
parâmetro temporal razoável o lapso de até 10 (dez) anos
entre o trânsito em julgado da condenação pretérita e o novo fato delituoso.

No precedente a seguir, a Corte Superior assentou que:

(...) 1. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, nos termos do art.
64
,
I
, do
Código Penal
, podem ser reconhecidas como maus antecedentes.

2.
A tese do "direito ao esquecimento" não deve ser aplicada em relação a feitos extintos que não possuam lapso temporal significante em relação à data da condenação, qual seja, menos de 10 anos.

(...) (STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 698747 SC 2021/0321463-1, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2022)
.

No caso em tela, a condenação utilizada pelo magistrado sentenciante (
com
trânsito em julgado em 22/02/2010) ultrapassa
,
em muito
,
esse parâmetro temporal
de 10 anos
fixado
pela Corte Superior
,
reforçando a necessidade de sua substituição por condenação mais recente.

Por outro lado, calha destacar a possibilidade de reforço de fundamentação, tal como feito acima, pois, c
onforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
, exposto no julgamento d
o Tema Repetitivo 1.214,
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem
reiteradamente aplicado a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.214, reconhecendo que o simples ajuste da fundamentação relativa às circunstâncias judiciais —
sem majoração da pena
— não configura
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Assim, tem-se decidido que:

(...) Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
não implica em reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
(Tema Repetitivo n. 1.214)." (N.U 1013654-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024);

(...)
É possível ao Tribunal modificar os fundamentos da sentença, desde que observados os limites da pena e as circunstâncias fáticas estabelecidas, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, quando em recurso exclusivo da defesa."
(N.U 0017898-05.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025).

Portanto, embora o magistrado sentenciante tenha fundamentado a valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenação excessivamente antiga (processo no 0001658-51.2008.8.11.0049, com trânsito em julgado em 22/02/2010), o que, de fato, configuraria violação ao princípio da proporcionalidade
, é possível manter a valoração negativa com fundamento diverso, qual seja, a condenação mais recente (processo no 0035184-78.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 10/02/2020), circunstância fática já estabelecida nos autos e que não foi considerada para caracterizar a reincidência.

Ressalto que tal readequação de fundamentação não implica em
reformatio in pejus
, pois não agrava a situação do réu, apenas corrige a classificação jurídica de um fato já valorado negativamente na sentença, mantendo-se o
quantum
de aumento aplicado pelo juízo
a quo
, sem, pois, prejudicar a condição do réu.

Ademais, a substituição da condenação utilizada para valoração dos maus antecedentes por outra mais recente atende melhor aos princípios da atualidade e da proporcionalidade na aplicação da pena, refletindo de forma mais adequada a personalidade atual do agente e sua conduta social, elementos essenciais para a individualização da pena, conforme determina o art. 59 do Código Penal.

Desse modo, o pleito defensivo merece parcial acolhimento
,
quanto à impossibilidade de manutenção da valoração negativa dos maus antecedentes com base na condenação excessivamente remota (processo no
0001658-51.2008.8.11.0049
, trânsito em 22/02/2010).

Todavia,
por fundamento diverso
, é possível preservar a circunstância judicial desfavorável, substituindo-se a condenação utilizada na sentença por outra mais recente, constante dos autos (processo no
0035184-78.2018.8.11.0042
, trânsito em 10/02/2020), já reconhecida no feito e não empregada para caracterização da reincidência.

Dessa forma, procede parcialmente a tese defensiva apenas para corrigir a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
, mantendo-se, entretanto, a valoração negativa dos antecedentes e a fração de aumento aplicada (1/6), sem qualquer prejuízo ao réu e sem configurar
reformatio in pejus.

D
O PLEITO DE
COMPENSAÇÃO ENTRE A
ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A
AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
.

A defesa pleiteia a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Dispõe o artigo 65 do Código Penal:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
[...]

III - ter o agente:

[...]

d) confessado espontaneamente, perante a
autoridade, a autoria do crime;

O artigo 67 do Código Penal, por sua vez, estabelece que:

No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do
crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Portanto,
no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entre as quais se

inclu
i
expressamente a reincidência.

No caso em análise, o magistrado sentenciante fundamentou a não compensação nos seguintes termos (ID. 304920451):
Não obstante, no caso concreto, em que o réu possui dez condenações anteriores caracterizadora de reincidência (id. 181958607), a sua contumácia delitiva torna inviável a compensação da agravante com a atenuante da confissão espontânea, até porque, nos termos do art. 67 do CP, 'no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
'.

Verifica-se, portanto, que o sentenciante justificou a não compensação integral com base na
multirreincidência
do réu, conforme também se extrai do seguinte trecho da sentença:

Na segunda fase, estão presentes: a) a agravante de múltiplas reincidências, considerando, nesse aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal n. 0000793-64.2010.8.11.0079, com trânsito em julgado em 28/09/2010; autos no 0003805-42.2010.8.11.0029, com trânsito em julgado em 17/01/2011; autos no 0001403-96.2011.8.11.0014, com transito em julgado em 20/03/2012; autos no 0003623-56.2010.8.11.0029, com transito em julgado em 25/02/2013; autos n 0000540-09.2012.8.11.0014, com o transito em julgado em 01/10/2012; autos no 0006558-90.2012.8.11.0064, com transito em julgado em 27/04/2015; autos no 0001269-98.2013.8.11.0014, com transito em julgado em 15/04/2014; autos n 0000402-32.2018.8.11.0014, com o transito em julgado em 06/02/2020; autos no 0035184-78.2018.8.11.0042, com o transito em julgado em 10/02/2020.

Na sentença, o juiz reconheceu expressamente tanto a agravante da
multirreincidência
quanto a atenuante da confissão espontânea. Considerando a preponderância da reincidência, exasperou a pena em 1/6, fixando-a em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Ressalte-se que, em hipóteses de
multirreincidência
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de fração superior ao patamar usual de 1/6, podendo alcançar 1/3 ou até mesmo 1/2 em casos mais gravosos, justamente em razão do acentuado desvalor da conduta do agente.

Da análise da sentença, verifica-se que o magistrado não procedeu a uma compensação expressa entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mas fez prevalecer – em consonância com o art. 67 do Código Penal – a circunstância preponderante da
multirreincidência
. Isso se evidencia
a partir d
o seguinte trecho da decisão (ID. 304920451):

(...) Havendo, portanto, várias condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito, indicando ser o réu
multirreincidente
, impõe-se a prevalência da circunstância preponderante. Deste modo, exaspero a pena em 1/6 em razão da agravante mencionada, fixando-a em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva em face da inexistência de atenuantes, tampouco de causas de aumento e diminuição. (...).

Ao aplicar a fração de 1/6, o magistrado já demonstrou moderação na exasperação da pena, procedendo, na prática,
à preponderância da
agravante da
multirreincidência

sobre a

atenuante da confissão espontânea. Com efeito, considerada a
multirreincidência
, seria plenamente justificável a adoção de fração superior, como 1/3, à luz de diversos precedentes do STJ para hipóteses de múltiplas condenações. Por outro lado, a atenuante da confissão espontânea, em regra, conduz a uma redução em torno de 1/6. Assim, o incremento final de 1/6 mostra-se compatível com uma compensação parcial entre essas circunstâncias.

Ademais, o aumento de 1/6 aplicado na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, revela-se proporcional e razoável diante do elevado número de condenações anteriores do réu. A confissão, embora relevante para a instrução processual, não é suficiente, no caso concreto, para neutralizar o desvalor decorrente de dez condenações transitadas em julgado, conforme reconhece a jurisprudência:

(...) tratando-se de acusado
multirreincidente
, deve ser mantida a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, visto que a compensação integral implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 834030 SC 2023/0220098-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2023).

Cumpre ressaltar que ao substituir a condenação utilizada (0001658-
51.2008.8.11.0049, com trânsito em julgado em 22/02/2010) para valoração dos maus antecedentes pelo processo no 0035184-78.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 10/02/2020 no tópico anterior, esta mesma condenação não poderá ser considerada para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria, em observância ao princípio do
ne bis in idem.

O
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é firme no sentido de que uma mesma condenação não pode ser valorada duplamente, seja na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes, seja na segunda fase como reincidência, conforme o seguinte precedente:

(...) 13. Havendo condenações diversas, mediante sentenças transitadas em julgado, inexiste violação ao princípio do "non bis in idem", se uma ou mais delas são tomadas para os fins de reconhecimento de maus antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria da pena art. 59,"caput", do Código Penal) e outra ou outras diferentes são tomadas para os fins do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena art. 61, I, do Código Penal). (TJ-SP - Apelação Criminal: 15153342920228260228 São Paulo, Relator.: Airton Vieira, Data de Julgamento: 11/09/2024, 3a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/09/2024).

Assim,
para fins de configuração da reincidência, devem ser consideradas apenas as demais condenações constantes dos autos, referidas no ID. 181958607, que evidenciam a

multirreincidênci
a
do réu e legitimam a manutenção do aumento de pena aplicado na segunda fase da dosimetria.

Dessa forma, afasta-se a tese defensiva de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo-se a preponderância desta última e o aumento de 1/6 aplicado, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

D
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa pleiteia a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena, alegando que o regime fechado fixado na sentença seria desproporcional ao
quantum
de pena aplicado.

Entretanto, n
ão assiste razão à defesa.

O magistrado sentenciante fixou o regime inicial fechado com base na reincidência do réu e na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Tal decisão encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

é admissível a adoção do regime prisional mais gravoso do que a pena aplicada permitir, desde que haja fundamentação idônea
. No caso concreto, a
multirreincidência
do réu, que possui dez condenações anteriores com trânsito em julgado, conforme documentado no
ID
. 181958607, constitui fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, independentemente do
quantum
da pena aplicada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a reincidência configura circunstância agravante apta, por si só, a justificar a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele previsto abstratamente para a pena aplicada,
sem que isso implique
afronta ao princípio do
ne bis in idem
.

A esse respeito, colaciona-se o seguinte precedente:

(...) 2. No caso, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação de regime semiaberto, uma vez que, não obstante a pena do agravante tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, está presente a agravante da reincidência. Súmula n. 269/STJ.
Precedentes
.

3. "A fixação do regime prisional segue as regras do artigo
33
do
Código Penal
. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos
arts
.
59
e
68
do
Código Penal
.
Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso"
(
HC n. 430.716/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018,
DJe
de 29/6/2018). (STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 2391999 MG 2023/0213908-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023).

Ademais, o art. 33, § 3o, do Código Penal
dispõe
que
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
.

No caso em análise, o réu possui duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: (i) maus antecedentes, em razão da condenação previamente mencionada, e (
ii
) circunstâncias do crime, pois o agente escalou o imóvel para facilitar a subtração. Tais elementos negativos, expressamente reconhecidos na sentença, reforçam a adequação da fixação do regime inicial fechado, em conformidade com os princípios da individualização da pena e da suficiência da resposta penal.

Portanto, mant
é
m-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, por ser a medida adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, à personalidade do agente e à gravidade do delito praticado, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da suficiência da resposta penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, e
m dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
,
no mérito
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo
e
xclusivamente
para afastar a utilização da condenação antiga (Proc. no 0001658-51.2008.8.11.0049) como fundamento dos maus antecedentes,
substituindo-a
pela condenação constante do Proc. no 0035184-78.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 10/02/2020,
sem reflexo no quantum da pena
.

Mantida a sentença nos demais termos
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025